Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726738-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Grato David Agravada: Posto Sudoeste Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Grato David contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0072857-26.2010.8.07.0001. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48649209), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator